Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-31.2024.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701659-31.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FLAVIO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Acolho, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência recursal formulado pela apelante por meio da petição de Num. 64715328. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r